Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024374-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GESSI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 930.410.201-49 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE QUE NÃO DETINHA MAIS A POSSE DO IMÓVEL À ÉPOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal relativa a multas ambientais, por ausência de posse do imóvel no momento das infrações.

A sentença também fixou honorários advocatícios em R$ 6.477,85, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e requer majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva de executado em execução fiscal ambiental com base em exceção de
pré
-executividade fundada em contrato particular de compra e venda sem registro; e (
ii
) saber se é cabível, em contrarrazões, o pedido de majoração de honorários
fixados na sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública comprovadas de plano, como a ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 393/STJ.

5. A responsabilidade administrativa ambiental exige vínculo jurídico ou fático com o bem no momento da infração, não havendo responsabilidade do alienante que, comprovadamente, não detinha posse ou domínio na época dos fatos.

6. A prova documental produzida pelo Apelado demonstra cessação da posse antes do fato gerador, sendo suficiente para afastar a responsabilidade ambiental de natureza subjetiva.

7. O pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões não pode ser acolhido, pois contrarrazões não são meio
hábil
para formulação de pedidos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 7.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal ambiental por meio de exceção de
pré
-executividade, quando comprovada, de plano, a cessação da posse ou domínio fático do imóvel antes da infração ambiental. 2. O pedido de majoração de honorários em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de iniciativa postulatória adequada.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030412-19.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 1001803-80.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.06.2025; Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pro
ferida pelo juízo
do Núcleo Digital das Execuções Fiscais Estaduais 4.0 q
ue,
nos autos da
E
xecução
F
iscal ajuizada com o objetivo de cobrar multas ambientais de
Gessi
Pereira dos Santos, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguiu
a execução fiscal, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios
de R$6.477,85 e aplicando o
art. 90, §4o,
do CPC.

O Apelante aduz que
a exceção de
pré
-executividade não
é
a via adequada para a discussão sobre ilegitimidade passiva, pois a matéria exigiria dilação probatória, sendo mais apropriada sua análise em sede de embargos à execução.

Assevera que a exceção de
pré
-executividade é medida excepcional e só se admite quando preenchidos cumulativamente os requisitos de ser matéria
de ordem pública e
comprovada de plano.

Sustenta que a verificação da titularidade do imóvel e da responsabilidade pela infração ambiental demanda produção de prova, não sendo possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva apenas com base em contrato particular de compra e venda
,
tendo em vista que
o registro imobiliário é condição essencial para a transferência da propriedade, conforme artigos 1.227 e seguintes do Código Civil, de modo que, inexistindo tal registro, o alienante permanece como titular do bem.

Defende que, por se tratar de auto de infração administrativa, há presunção de legalidade do ato, sendo indispensável prova cabal em sentido contrário para infirmá-lo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face do apelado.

O Apelado, em contrarrazões,
sustenta que a sentença deve ser mantida, pois demonstrou, por meio de contrato de compra e venda datado de 2018, que não era mais proprietário do imóvel onde ocorreram as infrações ambientais em 2020 e 2021. Afirma que a exceção de
pré
-executividade é cabível diante da existência de prova pré-constituída e da natureza da matéria arguida (ilegitimidade passiva). Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Execução
Fiscas
ajuizada para satisfação do crédito representado pelas
CDAs
n.
2023374246
e
2023435943
, originadas de processos administrativos ambientais em razão da lavratura de Autos de Infração Ambiental por desmatamento não autorizado
e impedimento de regeneração natural, com descumprimento de Termo de Embargo,
nos anos de 2020 e 2021.

O Apelado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando que vendeu a propriedade rural autuada, denominada Q
uarentinha km 09,
no

Municipio
de
Colniza
/MT
, no ano de 2018.

O juízo
a quo
entendeu que o contrato de compra e venda apresentado pelo
Apelado
comprovou que ele não mais detinha a propriedade do imóvel desde 2018, ao passo que as infrações ambientais motivadoras das cobranças ocorreram em 2020 e 2021.

O Apelante alega que a via da Exceção de
Pré
-Executividade é inadequada para discutir a legitimidade passiva. Contudo,
tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, o que permite, em tese, a discussão
n
a ob
je
ção à execução.

No caso, a alegação foi instruída com prova
pré
constituída
– contra
to
de compra e venda –
permitindo
sua análise da Exceção de
Pré
-Executividade.

No mérito, o Apelante afirma que a transferência da propriedade somente ocorre com o efetivo registro de transferência imobiliária.

Contudo, no caso em tela, conforme se extrai do contrato de compra e venda juntado, o Apelado detinha apenas os direitos de posse sobre a área rural e os transferiu por contrato de compra e
venda
:

Em se tratando de posse, não há como exigir transferência no registro imobiliário.

O contrato apresentado pelo Apelado é de 15/10/2018, com firma reconhecida em Cartório na mesma data, o que imprime veracidade ao documento.

Verifica-se que na impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade e nas razões da Apelação, o Apelante não impugna a alegação do Apelado de que a área autuada é a área cuja posse foi vendida em 2
0
18.

Diante disso, tomando-se por incontroverso que os autos de infração que originaram as
CDA’s
em execução, se referem à propriedade rural que o Apelado vendeu (posse) para Manoel
Perreira
dos Santos em
2018, e os autos de infração são de 202
0
e 2021, tem-se por comprovado que o Apelado não detinha posse da área quando da conduta lesiva.

Destaca-se que, no caso, trata-se de responsabilidade ambiental administrativa, de natureza subjetiva, razão pela qual a inexistência de posse do Apelado à época das infrações elide a responsabilização pelos ilícitos ambientais praticados pelo novo possuidor. Neste sentido:

“ (...)

6. A responsabilidade administrativa ambiental é atribuída a quem detém o poder de controle sobre o bem no momento da infração, o que não se verifica no caso da agravada, que alienou o imóvel por contrato particular em 2011, com ciência da Administração à época da fiscalização.

7. A ausência de domínio ou posse do bem à época da autuação afasta a legitimidade passiva da agravada, nos termos do entendimento consolidado sobre responsabilidade administrativa ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1006830-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

“ (...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do alienante de imóvel que, embora não tenha promovido o registro público da transferência,
comprove ter deixado de deter posse e domínio fático antes do dano ambiental; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental de natureza
propter
rem admite exceção quando comprovado que o alienante não detinha mais vínculo jurídico ou fático com o bem à época do dano, conforme fixado no Tema 1.204 do STJ.

4. A ausência de registro público do contrato de compra e venda não impede o reconhecimento da desvinculação material do imóvel, sobretudo diante de robusta prova documental da cessação da posse e domínio.

5. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do Tema 1.265 do STJ e do art. 85, §8o, do CPC.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à natureza da causa, ao zelo profissional e à complexidade da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O alienante de imóvel que comprova desvinculação jurídica e fática anterior ao dano ambiental não pode ser responsabilizado com fundamento na responsabilidade objetiva
propter
rem. 2. A fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de
pré
-executividade com reconhecimento de ilegitimidade passiva, deve observar o critério da equidade."

(N.U 1030412-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

“
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, especialmente quando demonstrada por documentos pré-constituídos.

5. No caso concreto, a ilegitimidade passiva foi comprovada documentalmente, demonstrando-se que a executada já não era proprietária do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, tendo alienado o bem anos antes da autuação ambiental que originou a multa.

(...)

(N.U 1001803-80.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Diante disso, não comporta acolhimento o recurso.

No que se refere ao pedido do Apelado, em contrarrazões, de modificação da fixação de honorários da sentença a fim de arbitrá-los sobre o valor da causa, não pode ser acolhido pedido da parte recorrida em contrarrazões, que
têm por finalidade exclusiva rebater os fundamentos do
recurso interposto, configurando-se como instrumento de defesa e não de iniciativa postulatória.

Admitir-se o acolhimento de pedido novo nessa sede afrontaria o princípio do contraditório
.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM, POSTULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES QUE SERVEM PARA IMPUGNAR TESES RECURSAIS E NÃO MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA POSTULATÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória. Precedentes do c. STJ.

2. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(TJMT – Embargos de Declaração no 1027687-49.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024).

Ante o exposto,

N
E
GO PROVIMENTO ao recurso
e,
e
m
observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios
fixados na origem para R$
7
.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026